Tribunal: TJSP
Processo: 2214465-64.2021.8.26.0000
Classe: Cautelar Inominada Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Cautelar Inominada – Lesão corporal e ameaça – Violência doméstica e familiar – Atribuição de efeito ativo a recurso em sentido estrito interposto, visando à conversão da prisão em flagrante do autuado em preventiva – Circunstâncias do caso concreto que apontam a imprescindibilidade e recomendam o encarceramento cautelar – Necessidade de proteção da integridade física e psíquica da vítima –

Ementa:
Cautelar Inominada – Lesão corporal e ameaça – Violência doméstica e familiar – Atribuição de efeito ativo a recurso em sentido estrito interposto, visando à conversão da prisão em flagrante do autuado em preventiva – Circunstâncias do caso concreto que apontam a imprescindibilidade e recomendam o encarceramento cautelar – Necessidade de proteção da integridade física e psíquica da vítima – Cabimento – Evidenciação dos legais para a perfilhação da medida extrema – Exegese dos artigos 313, inciso III, do Código de Processo Penal, e, em especial, do artigo 20, caput, da Lei no 11.340/06 – Condições pessoais desfavoráveis – Reincidência que veda a outorga de liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares, nos termos do § 2o, do artigo 310, do Código de Processo Penal – Insuficiência das medidas cautelares alternativas – Reconhecimento – Cautelar deferida, com observações.